Tribunal: STF
Processo: ARE 1551764
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. CONTROVÉRSIA SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO PREPOSTO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
2. A 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autor que pretende a condenação do réu à reparação por danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes, sofridos em razão de atropelamento. Procedência parcial. Apelos de ambas as partes. Ausência absoluta de elementos que evidenciem a responsabilidade do preposto da Municipalidade pelo acidente. Autor que, em sua petição inicial, confirma ter sido abalroado por ambulância quando se encontrava em rampa de acesso de veículos ao Pronto Socorro Municipal. Condutor do veículo que, após desembarcar passageiro, empreendeu manobra de marcha à ré para deixar o local e acabou atingindo o autor. Prova dos autos que aponta no sentido de que o requerente caminhava em local reservado ao acesso de veículos, não havendo qualquer justificativa para ter deixado de utilizar as escadas localizadas à frente do nosocômio, destinadas à passagem de pedestres. Culpa exclusiva da vítima que, por si só, se pôs em situação de risco, suficiente a afastar o nexo causal entre a atuação do Poder Público e os danos reclamados. Ausência de elemento essencial à configuração da responsabilidade civil do Município. Improcedência da ação. Recurso do réu provido, prejudicado o apelo interposto pelo autor” (fl. 2, e-doc. 15).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 20). 

4. O agravante argumenta que “ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atropelamento sofrido em área pública, por veículo pertencente à municipalidade, estando caracterizado o envolvimento direto do Poder Público por meio de seu agente” (fl. 2, e-doc. 21).

Sustenta que “o acórdão proferido pela Colenda 32ª Câmara de Direito Privado reformou integralmente a sentença, afastando o dever de indenizar sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, com base na alegação de que o Agravante trafegava em área de acesso de ambulâncias, afastando o nexo causal” (fl. 1, e-doc. 21).

Afirma que a matéria posta nos presentes autos foi prequestionada, pois “o acórdão proferido pela 32ª Câmara de Direito Privado expressamente reconhece a responsabilidade objetiva do Estado nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, afastando-a apenas sob o argumento da existência de culpa exclusiva da vítima” (fl. 2, e-doc. 21).

Conclui que “o acórdão recorrido, ao exigir demonstração de culpa da vítima ou afastar o nexo causal por conta de suposta conduta imprudente, contraria frontalmente o entendimento consolidado do STF sobre a aplicação da teoria do risco administrativo, que prescinde da análise da culpa” (fl. 3, e-doc. 21).

Pede a “reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Município de Araçatuba, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com o consequente retorno dos autos à instância recursal para reapreciação dos pedidos indenizatórios constantes da petição inicial — incluindo danos morais, danos estéticos e lucros cessantes —, à luz da correta aplicação do regime constitucional da responsabilidade objetiva do Estado” (fl. 4, e-doc. 21).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Cumpre afastar, inicialmente, o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

A superação desse fundamento é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.

6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a questão aqui debatida transcende os interesses das partes, pois trata da correta interpretação do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes no desempenho de suas funções” e que “a decisão recorrida, ao exigir a comprovação de culpa e afastar a responsabilidade objetiva, compromete a segurança jurídica e a proteção dos cidadãos diante de atos danosos praticados por agentes públicos” (fl. 4, e-doc. 20). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 

Embora o agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, apontando no agravo os Temas 592 e 777 da repercussão geral (fl. 3, e-doc. 21), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.

Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, tendo o Tribunal de origem resolvido a controvérsia nos seguintes termos:
“O autor ajuizou a presente de ação de cobrança pretendendo a reparação de danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes, oriundos de acidente de veículo. (...)
Com efeito, consta da inicial que o autor foi atingido pela ambulância quando se encontrava na rampa de acesso ao Pronto Socorro; a imagem do local do fato foi reproduzida na própria exordial (fls. 02). De tal modo, restou incontroverso que o autor foi abalroado quando se encontrava em local reservado ao trânsito de veículos, conforme alegado na defesa, não apresentando qualquer justificativa para ter deixado de utilizar o acesso destinado aos pedestres, localizado à frente do nosocômio, conforme aferido em pesquisa realizada junto ao site (...).
Anote-se, ademais, que a despeito de imputar ao preposto da Municipalidade a responsabilidade pelo atropelamento, o autor não se interessou em produzir qualquer outra prova apta a elucidar a dinâmica do fato. Pelo contrário, instado a se manifestar sobre eventual produção de prova em audiência, o requerente permaneceu inerte (fls. 79 e fls. 86).
Não se ignora que a Administração Pública responde de forma objetiva pelos danos causados a terceiros no exercício de suas atividades, observando-se, na hipótese, a teoria do risco administrativo e não do risco integral. 
Contudo, a responsabilidade objetiva de natureza constitucional exige a análise das circunstâncias que ocasionaram o dano (...).
No caso, tem-se que o preposto do requerido empreendeu manobra regular no intuito de deixar o local após o desembarque de paciente, vindo a se chocar com o autor, que se encontrava em local impróprio a pedestres, defluindo de tal dinâmica que a própria vítima deu causa ao evento, afastando, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da ambulância e os danos reclamados.
Desta forma, em que pese não haver dúvida quanto à ocorrência do lamentável acidente, que, conforme as fotografias juntadas, causou diversas lesões ao autor, ausente conduta ilícita por parte do preposto da ré e, ponderado o comportamento temerário da vítima que, por si só, se colocou em situação de risco, não se vislumbra nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil da Municipalidade” (fls. 7-10, e-doc. 15).

Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.588.458-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade da Administração. Indenização por Dano Material. Acidente de Trânsito. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Súmula 279  do STF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de reanálise fático probatória.
II. Questão em discussão
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
5. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.584.674-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.3.2026). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Reparação de danos materiais. Acidente de trânsito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.839-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada  há a prover quanto às alegações do agravante. 

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora